Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-82.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 226, II DO CP. RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há falar em cerceamento de defesa se o magistrado analisou os depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa e pela Acusação e fundamentou a sentença a partir da convicção dali extraída.
2. Consoante a jurisprudência, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas. 2.1. Na espécie, os depoimentos da vítima foram harmônicos e coerentes entre si e condizentes com o restante do conjunto probatório, produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando, com segurança, que o acusado efetivamente praticou os abusos sexuais descritos na denúncia, razão pela qual deve ser mantida a condenação.
3. Deve ser reconhecida a causa especial de aumento do art. 226, II, do CP se nítido o papel de autoridade que o réu exercia em relação à infante: pastor da igreja que a vítima frequentava, amigo de sua família e se comprometia a cuidar da ofendida e dos irmãos enquanto a genitora trabalhava, além de levá-los para passeios. Além disso, o próprio réu, em que pese tenha negado os fatos, assumiu colocar a vítima de castigo na igreja algumas vezes. Ou seja, resta nítido o papel de autoridade que ele exercia em relação à infante.
4. Mantém-se o reconhecimento da continuidade delitiva se restou demonstrado que o réu praticou o crime de estupro de vulnerável por pelo menos três vezes, mediante mais de uma ação, em condições de tempo, lugar e modo de execução que denotam que foram cometidos em continuação do primeiro.
5. Recursos conhecidos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial provido.